Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO QUALIFICADA COMO URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto a prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual.

2. A agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante em 1o.7.2022, sendo que, quando do pedido de internação em virtude de urgência médica em 14.10.2022, há muito já se havia expirado a carência de 24 (vinte e quatro) horas para esse tipo de atendimento, razão por que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde mostrou-se, em princípio, ilícita e ilegal.

3. Registre-se que, de acordo com a solicitação de internação, o caso da agravada foi qualificado como urgência em virtude dos cálculos renais que provocaram cólica nefrética refratária a opióides, o que exigia internação com urgência para início imediato do tratamento.

4. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida: na hipótese de insucesso na demanda, a agravada arcará com os custos da internação, para cuja satisfação a agravante poderá se valer de todos os meios admitidos em Direito, inclusive a insolvência civil.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.